Tribunal: TJSP
Processo: 0003496-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003496-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
BERTO LUCIO SILVA DE CARVALHO e Impetrante PAULO CESAR DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM EM
PARTE da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de BERTO
LÚCIO SILVA DE CARVALHO, qualificado nos autos, para que, no prazo de 03
(três) dias, seja o Paciente transferido para o regime semiaberto, ou, na
impossibilidade, que aguarde sua vaga em prisão domiciliar, anotando-se que o
mesmo deve permanecer recolhido em seu domicílio, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0003496-42.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40454
HABEAS CORPUS No 0003496-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: PAULO CÉSAR DE BRITO
PACIENTE......: BERTO LÚCIO SILVA DE CARVALHO
ORIGEM.........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito da 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
O doutor PAULO CÉSAR DE BRITO Advogado, impetra
habeas corpus em favor de BERTO LÚCIO SILVA DE CARVALHO,
com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando
que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente que, nos autos de Execução Criminal no
7001038-
93.2014.8.26.0047, progrediu-o ao regime semiaberto, porém, mantém-no
aguardando vaga em regime mais gravoso.
Sustenta, o Impetrante, que “... o reeducando não tem culpa pelo
desaparelhamento do Estado, e em não havendo vaga no regime semiaberto,
cremos ser imperioso que a Egrégia Câmara o remeta para o regime
aberto ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0003496-42.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
para que o Paciente possa aguardar a vaga em regime aberto (fls. 01/03).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 06/07).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 11).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não
conhecimento da ordem ou adoção de providência, sendo, meritoriamente,
pela denegação da ordem (fls. 13/18).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0003496-42.2020.8.26.0000
&
Se, no presente caso, atacando decisão, pretende o Impetrante a
concessão da ordem para que ocorra a imediata transferência do Paciente para
o regime semiaberto, “... ou que possa aguardar a vaga em regime
aberto ...”, claro está que o presente writ não é a via adequada para
solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em
Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ
PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional." (HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de
Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE
DA
IMPETRAÇÃO
DE
'HABEAS
CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0003496-42.2020.8.26.0000
&
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame
aprofundado tanto do mérito do sentenciado, quanto das circunstâncias
em que a falta teria sido cometida, de maneira a relevar o seu
acontecimento. - Impossível afenr se a conduta do paciente caracterizaria
uma falta grave. 'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no
caso, o agravo em execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO
DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há
expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim,
admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
No entanto, embora a espera de vaga em estabelecimento
prisional diverso daquele da condenação ou do que foi concedido no curso da
execução penal tem sido tolerável, tenho que não pode o Paciente suportar
tamanha demora, situação essa que não deu causa, para adquirir um benefício
que já lhe foi concedido.
Em assim sendo, de rigor a concessão parcial da ordem, para
que, no prazo de 03 dias, seja o Paciente transferido para o regime
semiaberto, ou, na impossibilidade, que aguarde sua vaga em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0003496-42.2020.8.26.0000
&
domiciliar, devendo permanecer, efetivamente, recolhido em seu domicílio,
até que seja disponibilizada vaga em estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento de pena no regime intermediário.
Consigno que não se deve confundir o recolhimento domiciliar,
enquanto se aguarda vaga em regime semiaberto, com prisão albergue
(domiciliar) situação bem diversa, com regras bem próprias, sendo que a
ausência do Paciente da sua residência implicará em descumprimento da
ordem, o que pode constituir até mesmo falta disciplinar de natureza grave,
com as consequências próprias, justificando assim a determinação de sua
advertência no particular.
Ante todo o exposto, CONCEDO EM PARTE da presente
ordem de habeas corpus, impetrada em favor de BERTO LÚCIO SILVA
DE CARVALHO, qualificado nos autos, para que, no prazo de 03 (três) dias,
seja o Paciente transferido para o regime semiaberto, ou, na impossibilidade,
que aguarde sua vaga em prisão domiciliar, anotando-se que o mesmo deve
permanecer recolhido em seu domicílio, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)